Tribunal: STF
Processo: Rcl 49877
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 7.10.2021 por Ricardo de Almeida da Silva contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP.
    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada teria contrariado o inc. LXXIV do art. 5º da Constituição da República. 
    Assevera que “cumpre pena em regime fechado quando em 25/11/2020 foi condenado por falta disciplinar de natureza grave, consistente em entrar em cela errada. (...)
    A defensoria pública atuava na execução penal, que não apresentou agravo contra a decisão que condenou pela falta disciplinar.
    Posteriormente, em atendimento com este advogado, o sentenciado perguntou se já tinha algum resultado sobre o recurso da falta, quando para nossa surpresa, constatamos que não foi apresentado recurso algum.
    A intimação do sentenciado acerca da condenação, bem como interesse em recorrer não foi juntada aos autos, assim, este peticionário solicitou ao juízo cópia da ciência do sentenciado, que somente foi juntada em 23/09/2021.
    Neste particular, este peticionário apresentou o agravo em execução penal, que foi negado tendo em vista que o prazo para o recurso se esgotou 27/11/2020, não tendo a defensoria recorrido.
    Face ao exposto, evidente é a ocorrência de constrangimento ilegal, quando, como o mencionado, teria direito a ter seu recurso recebido, tendo em vista que a defensoria pública não recorreu, bem como não havia certidão de ciência do acusado”.
    Assinala que “deveria a defensoria pública apresentar agravo em execução, porém, tendo em vista o elevado número de casos e a falta de estrutura, acabou, não apresentando o recurso, assim, não pode o Reclamante ser prejudicado por uma falha Estatal”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a concessão de medida liminar para que o juízo do DEECRIM de Presidente Prudente receba o recurso de agravo em execução, enviado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que ao menos aprecie o recurso do Reclamante, fazendo valer a força e a autoridade da Constituição Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. O reclamante insurge-se contra o que teria sido intempestividade do agravo em execução interposto contra a decisão pela qual “condenado por falta disciplinar de natureza grave, consistente em entrar em cela errada”.
    Ao proferir o ato reclamado e decidir pela intempestividade do agravo em execução, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP assentou:
    “Constata-se, em análise dos autos, que o Recurso de Agravo de Execução Penal, interposto às fls. 1/8, foi protocolado em 13/8/2021.
    No caso, a contagem do prazo para interposição de eventual recurso por parte da defesa, acerca da decisão proferida às fls. 112/114, do processo de execução criminal nº 0011381-92.2021.8.216.0996, iniciou-se em 27/11/2020 (fls. 121, daqueles autos), data na qual atuava nos autos a Defensoria Pública, não sendo interposto recurso.
    O sentenciado foi intimado pessoalmente em 29/12/2020 e não recorreu (fls. 62/64).
    Ressalte-se que o Recurso de Agravo de Execução Penal, segue o rito do Recurso em Sentido Estrito. O prazo para recorrer são 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 586 do Código de Processo Penal, o que não foi observado pelo ilustre defensor.
    Diante do exposto, deixo de receber o Recurso de Agravo de Execução Penal, interposto às fls. 1/8, por ser intempestivo”.
    O reclamante não aponta, neste processo, súmula vinculante ou julgados proferidos em processos objetivos que estariam sendo descumpridos ou decisão em processo subjetivo referente ao reclamante que teria sido desrespeitada, nem a necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Insurge-se apenas contra a intempestividade do agravo em execução.
    Constata-se, na espécie, ausência de situação autorizadora do ajuizamento de reclamação. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora